Tribunal: TJMT
Processo: 0010056-04.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010056-04.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.934.761-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO RYAN LARA LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE, REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMTIDO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO ETÁRIA – FALTA DE MENÇÃO A NÚMERO DE DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJDFT – PENA-BASE DO PRIMEIRO APELANTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA CORRUPÇÃO DE MENOR

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para “
a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
” (REsp nº 1619265/MG).

“
Impõe-se a absolvição do crime de corrupção de menor, porquanto não há juntada nos autos de documento que se possa atribuir autenticidade acerca da idade do suposto menor
” (TJDFT, Ap nº 0010800-82.2018.8.07.0003).

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
” (TJMT, Ap nº 108910/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010056-04.2017.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): ALEX OLIVEIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALEX OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 0010056-04.2017.8.11.0006), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, em concurso material, a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 244-B do ECA – (ID 129635234 – fls. 131/137).

O apelante sustenta que: 1) o “
Boletim de Ocorrência e Termo de Declaração não são documentos hábeis a comprovar a menoridade
”; 2) em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a atenuante da confissão espontânea ensejaria a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor. Subsidiariamente, reduzidas as penas do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 129635234 – fls. 146/164).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129635234 – fls. 167/183).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10826/03) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8069/90). Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Alegação de ausência de documento que possa comprovar a menoridade do adolescente infrator. Improcedência. Prescindibilidade da certidão de nascimento ou carteira de identidade para a comprovação da menoridade. Precedentes do STJ e E. TJMT. Menoridade comprovada por documentos hábeis e dotados de fé pública. 2) Dosimetria. Almejada a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) em relação ao crime de corrupção de menores. Impossibilidade. Pena-base fixada no mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Parecer desprovimento da apelação defensiva.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 130740188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) [...] no dia 18/08/2017, por volta de 13:30 horas, na Avenida General Osório, Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, calibre com diâmetro interno dos canos de aproximadamente 6,25mm, e 2 (duas) munições intactas, marca CBC, calibre .22, de uso permitido - Laudo Pericial às fls. 28/30.

2) Consta, ainda, dos autos do inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas o indiciado facilitou a corrupção do adolescente Mário Ryan Lara Leite, nascido em 22/10/2001, então em 15 anos de idade, praticando com ele o crime acima mencionado. [...]

Assim agindo, praticou o indiciado Alex Oliveira da Silva as condutas típicas previstas no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual requer o Ministério Público que seja ele citado, processado e, ao final, condenado [...].”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha, promotora de Justiça – ID 129635234 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Art. 14, caput, da Lei n°. 10.826/03 [...]

Eis a prova produzida e dela se extrai com certeza, que o denunciado portava a arma de fogo e as munições, como descrito na denúncia.

A testemunha inquirida em Juízo relatou que a arma de fogo foi localizada com o réu, situação confirmada pela testemunha inquirida em sede policial e pelo próprio denunciado, que confessou o delito ao ser interrogada em Juízo. [...]

Assim, comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, a condenação é medida de rigor.

Art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 [...]

A prova produzida nestes autos demonstram que o réu estava em companhia do menor, quando foi abordado pela polícia portando a arma de fogo.

Pois bem, por se tratar de crime formal, cuja caracterização prescinde de prova efetiva de corrupção, torna-se necessário apenas a comprovação de que o agente tenha praticado o crime, pelo qual está sendo processado, na companhia do menor ou tenha o induzido a tal. [...]

Ou seja, para o reconhecimento da menoridade, basta que se verifique nos autos a existência de qualquer documento revestido de fé pública que ateste inequivocamente suas datas de nascimento.

E, de fato, encontra-se consolidado no c. STJ o entendimento de que, "além da certidão de nascimento ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento de registro dotado de fé pública", podendo ser reconhecida a menoridade do suposto adolescente "lastreando-se na presença de sua qualificação completa constante no auto de apreensão em flagrante de auto infracional (...) e no boletim de ocorrência policial, nos quais há indicação expressa da data de nascimento, dos números de RG e CPF, bem como da filiação e do endereço do menor" (HC 449.819/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018 - destaquei).

No caso dos autos, verifico estar devidamente comprovada a menoridade de Mário através do teor do boletim de ocorrências (fls. 07/08) e termo de declaração de fl. 14, onde consta a qualificação completa e data de nascimento, deste modo, não há que se falar em absolvição por ausência de

comprovação da menoridade, como pretendeu a defesa.

Desta forma, comprovado o cometimento do delito previsto no art. 244-B, do ECA, impositiva a condenação do denunciado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado ALEX OLIVEIRA DA SILVA [...] como incursos nas penas do Art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, e assim, passo a dosimetria.

Art. 14 da Lei n. 10.826/03.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa. [...]

Destarte, sopesando uma a uma as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

No segundo estágio do sistema trifásico, reconheço a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (confissão), mas deixo de aplicá-la, vez que a pena já esta fixada no mínimo legal, conforme entendimento da Sumula 231 do STJ.

Inexistem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, torno a sanção definitiva no montante de 2 (dois) anos de reclusão.

A pena de multa é fixada em 10 (dez) dias-multa e o valor corresponderá a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o disposto no art. 49, caput, e parágrafos 1º e 2º, do Código Penal.

Art. 244- B, da Lei n. 8.069/90

A pena prevista para o crime de corrupção de menores é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. [...]

Portanto, da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01(um) ano de reclusão.

Ausentes agravantes. Na segunda etapa do sistema trifásico, reconheço a presença da atenuante confissão espontânea (CP – art. 65, inciso III, ‘d’), mas deixo de aplicá-la, vez que a pena já está fixada no mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, encontrando a pena em 01(um) ano de reclusão.

Concurso material

Reconheço a existência do concurso material entre os crimes, razão pela qual procedo a soma das penas, tornando-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 129635234 – fls. 131/137)

Pois bem.

A materialidade delitiva do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 129635234 – fls. 19) e Laudo Pericial nº 400.2.03.2017.011576-01 (ID 129635234 – fls. 57/62), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Inilson de Souza Ortiz, policial militar (ID 129635234 – fls. 13), Otávio Sena Amarante Neto, policial militar (ID 129635234 – fls. 15), Mario Ryan Lara Leite, adolescente (ID 129635234 – fls. 21) e o apelante (ID 129635234 – fls. 31/32).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Inilson de Souza Ortiz [policial militar] e o interrogatório do apelante (ID 129635234 – fls. 111).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 18.8.2017, por volta das 13h30min, na avenida General Osório, Centro do município de Cáceres/MT, o apelante portava 1 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, “
calibre com diâmetro interno dos canos de aproximadamente 6,25mm
”, e 2 (duas) munições intactas, marca CBC, calibre .22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ao conduzir uma bicicleta na companhia do adolescente Mário Ryan Lara Leite, o qual estava sentado na garupa (ID 129635234 – fls. 1/2);

- Inilson de Souza Ortiz [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, declarou que recebeu informação [via CIOSP] de que dois indivíduos em uma bicicleta [um de boné vermelho e outro de boné amarelo] tentaram roubar uma estudante na área central; foram realizadas diligências policiais; os suspeitos foram abordados na rua General Osório em uma bicicleta; no momento da abordagem, o apelante estava com uma arma de fogo artesanal na mão (ID 129635234 – fls. 13 e fls. 111);

- o adolescente infrator Mario Ryan Lara Leite relatou, na fase policial,
“estava em companhia do colega ALEX OLIVEIRA DA SILVA, transitando de bicicleta pela rua General Osório, quando foram abordados pela polícia militar desta urbe; QUE tinham ido até a escola estadual Milton Marques Curvo à procura de um menor não identificado que tinha tentado contra a sua vida no período matutino, próximo do mercado Produtor; QUE ficou sabendo que poderia encontrá-lo na referida escola; QUE durante a abordagem, os policiais efetuaram busca pessoal e encontraram uma arma de fogo 'artesanal, calibre 22, com duas munições intactas, nas mãos de ALEX”
(ID 129635234 – fls. 21);

- o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, relatou que havia sido vítima de disparo de arma; portava a arma de fogo apreendida para proteção pessoal; o adolescente Mario Ryan Lara Leite estava com ele na bicicleta (ID 129635234 – fls. 31/32 e fls. 111).

Dito isso, vejamos.

O adolescente Mario Ryan Lara Leite, em sede policial, declarou possuir 15 (quinze) anos de idade [nascido em 22.10.2001] e ser filho de Rosa Lucenil da Silva Lara, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2017.275966 e Termo de Declaração (ID 129635234 – fls. 7/9).

Todavia, não há, nos autos, documento oficial de identificação do adolescente infrator ou referência ao número do respectivo documento, de modo que sua idade foi atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento.

O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para “
a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
” (REsp nº 1619265/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Laurita Vaz - 7.4.2020).

Se inexiste documento hábil ou indicação de documento oficial do qual tenham sido retiradas as informações de identificação do adolescente, a condenação pelo crime de corrupção de menores mostra-se impertinente (TJDFT, Ap nº 0021375-62.2012.8.07.0003 – Relator: Des. Souza e Avila – 9.10.2014).

Adota-se julgado do e. TJDFT:

“
Impõe-se a absolvição do crime de corrupção de menor, porquanto não há juntada nos autos de documento que se possa atribuir autenticidade acerca da idade do suposto menor
.” (TJDFT, Ap nº 0010800-82.2018.8.07.0003 – Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 16.6.2021).

Logo, o apelante deve ser absolvido pela corrupção de menor por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Quanto à redução das penas do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido requerida pelo apelante, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento deve ser preservado, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
.” (Ap nº 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Portanto, a dosimetria se apresenta correta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante por corrupção de menor, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação pelo

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022